Tribunal: TJBA
Processo: 8051561-09.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051561-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA Advogado(s): REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em mandado de segurança que concedeu a ordem para reconhecer o direito de servidor público estadual inativo à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 45%, correspondente ao posto de 1º Sargento, com pagamento das diferenças desde a transferência para a reserva remunerada, observada a prescrição quinquenal, sob o argumento de omissão quanto à natureza jurídica da verba, ao preenchimento dos requisitos do art. 38 da Lei Estadual nº 11.357/2009, ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais e à pretensão de efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da natureza jurídica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento acerca do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 38 da Lei Estadual nº 11.357/2009; (iii) determinar se é necessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, examinando a natureza da CET, o regime jurídico aplicável, a prova documental e a jurisprudência dominante desta Corte Estadual. 4. A decisão reconhece que o impetrante comprovou o preenchimento dos requisitos legais e fáticos para a incorporação da CET no percentual correspondente ao posto de 1º Sargento, afastando expressamente a alegação de ausência de comprovação prevista no art. 38 da Lei Estadual nº 11.357/2009. 5. A tese de que a CET possui natureza pro labore faciendo foi analisada e afastada, considerando-se o entendimento jurisprudencial predominante de que a gratificação possui caráter geral, sendo paga indistintamente aos servidores ativos da carreira. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à revaloração da prova ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente. 7. O julgador não está obrigado a se manifestar de forma expressa e individualizada sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pelas partes, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da matéria jurídica controvertida. 8. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexiste fundamento para o acolhimento dos aclaratórios ou para a concessão de efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados não configura omissão quando a matéria jurídica é devidamente enfrentada no acórdão. 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, quando paga de forma geral e comprovado o atendimento dos requisitos legais, pode ser incorporada aos proventos de inatividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 931; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 38. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051561-09.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e outros (2) e como embargado JOSE CARLOS DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Salvador, .